Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718272-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADONALDO DE CARVALHO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença proposto em desfavor de ADONALDO DE CARVALHO SANTOS (processo no 0720454-58.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado (ID 125019629 – autos de origem). Preparo efetuado (ID 36021838). A liminar vindicada foi indeferida e as informações dispensadas (ID 36108557). Em contrarrazões (ID 36241635), o agravado pugna pela suspensão do feito, sob o fundamento de a matéria ter sido submetida ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 1137). Subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A análise do presente caso envolve a discussão acerca da possibilidade de adoção de meio executivo atípico – bloqueio de cartão de crédito do executado – para satisfação do débito. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 07/04/2022, os Recursos Especiais no 1955539/SP e no 1955574/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1137, no qual se discute “se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Confira-se: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.)” “Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira. Brasília (DF), 29 de março de 2022 (Data do Julgamento)”. Desse modo, considerando guardar a controvérsia posta em análise relação direta com o tema afetado (n.o 1137), determino o sobrestamento do presente agravo até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator